Tribunal: TJPA
Processo: 0817581-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13363 - Bem de Família
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817581-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA

AGRAVADO: JURACY COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO “RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO”. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE FORMA SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento do recorrente em razão da deserção. A decisão agravada assentou que o recorrente, ao não apresentar o "relatório de conta do processo" no ato da interposição, foi intimado para sanar a irregularidade mediante o recolhimento em dobro das custas (art. 1.007, § 4º, do CPC), mas não cumpriu a determinação, realizando apenas um pagamento complementar na forma simples. O agravante sustenta a inexistência de deserção, alegando o correto recolhimento do preparo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência do "relatório de conta do processo", documento exigido por ato normativo do Tribunal local para a comprovação do recolhimento das custas, configura irregularidade no preparo que autoriza a intimação para o recolhimento em dobro; e (ii) saber se o recolhimento complementar do preparo, de forma simples, após a intimação para pagamento em dobro prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, é suficiente para afastar a pena de deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regular recolhimento do preparo recursal, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, exige a apresentação cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do "relatório de conta do processo", conforme dispõem o Provimento nº 005/2002-CGJ/TJPA e a Lei Estadual nº 8.328/2015. A ausência de qualquer um desses documentos configura vício na comprovação do preparo.

O recorrente que não comprova o preparo no ato de interposição do recurso deve, após ser intimado, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. O pagamento de um valor complementar, correspondente ao valor inicial, não supre a exigência legal, que impõe um novo e único recolhimento no valor dobrado, implicando o não conhecimento do recurso.

Os requisitos de admissibilidade recursal, como o preparo, constituem matéria de ordem pública, podendo ser reavaliados a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A regular comprovação do preparo recursal no TJPA exige a juntada cumulativa do boleto bancário, do respectivo comprovante de pagamento e do 'relatório de conta do processo', sendo sua ausência um vício sanável na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC. 2. A determinação de recolhimento em dobro do preparo, prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, não é suprida pelo pagamento complementar do valor devido de forma simples, exigindo-se um novo recolhimento pelo valor duplicado, sob pena de deserção.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.007, § 4º. Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, arts. 4º, I, 5º e 6º. Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AGT nº 0047857-82.2000.8.26.0506; TJ-PR, Agravo Interno nº 0048464-68.2022.8.16.0000; STJ, AgInt no REsp n. 1.834.016/RS; TJ-PA, Agravo Interno nº 0811479-58.2021.8.14.0000.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ - PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817581-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA

AGRAVADO: JURACY COSTA DA SILVA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 29854147

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA

em face da decisão monocrática de id. 29854147, que
não conheceu
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravante, nos termos do art. 1.007 do CPC, em face de
JURACY COSTA DA SILVA
.

O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em questão (id. 29402840) foi interposto por
MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA
em face de decisão interlocutória (id. 154112722) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá-PA que
que penhorou um bem imóvel
do agravante, nos autos de AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS nº 0010675-15.2016.8.14.0028.

Prima facie
, constatei que a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, visto que não apresentou o
relatório de conta do processo
, por ocasião de sua interposição.

No
Id. Num. 29754539
, em 05/09/2025, determinei a intimação da parte Agravante para
efetuar o pagamento EM DOBRO do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC
.

MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA
peticionou no
Id. Num. 29818436

requerendo a juntada do relatório de conta do processo (
Id. Num. 29818454 - Pág. 1)

referente ao boleto autenticado pelo banco de n
o
2025204180 -
Id. Num. 29818454 - Pág. 2

e do relatório de conta de
Id. Num.
29818453

, referente ao boleto nº 2025190666 –
Id. Num. 29818448

– e ao comprovante de pagamento de
Id. Num. 29818450,
– dois documentos já trazidos anteriormente em 22/08/2025, antes, portanto, do despacho intimatório.

Junta, então, o relatório de conta que deixou de acostar quando da interposição do agravo de instrumento (
Id. Num. 29402840)
.

Sobreveio a decisão monocrática ora AGRAVADA, cuja ementa transcrevo (id.
29854147
):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de Ação de Embargos de Terceiro, deferiu a penhora de imóvel. O recurso não foi conhecido monocraticamente em razão da deserção, uma vez que o agravante, ao não apresentar o "relatório de conta do processo" no ato da interposição, foi intimado para sanar a irregularidade mediante o recolhimento em dobro das custas, mas não cumpriu a determinação legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência do "relatório de conta do processo", documento exigido por ato normativo do Tribunal local para a comprovação do recolhimento das custas, configura irregularidade no preparo; e (ii) saber se o recolhimento do preparo de forma simples, após a intimação para pagamento em dobro prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, é suficiente para afastar a pena de deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regular recolhimento do preparo recursal, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, exige a apresentação cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do "relatório de conta do processo", conforme dispõem o Provimento nº 005/2002-CGJ/TJPA e a Lei Estadual nº 8.328. A ausência deste último configura vício na comprovação do preparo.

O recorrente que não comprova o preparo no ato de interposição do recurso deve, após ser intimado, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. O mero recolhimento na forma simples ou a juntada posterior de documentos que deveriam instruir o ato de interposição não supre o vício, implicando o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.007, § 4º. Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, arts. 4º, I, 5º e 6º. Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, Proc. nº 0004863-47.2014.8.14.0000. STJ, REsp nº 1.754.999/GO. STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.941.293/SP.

Em sede de Embargos de Declaração (
Id. Num. 30085891
), a recorrente sustém a existência de
obscuridade, contradição, omissão
no julgado.

Aduz que a monocrática haveria vício e violaria o art. 1.007, § 4º, do CPC, uma vez que houve recolhimento em dobro do preparo recursal.

Contrarrazões, cfe. o
Id. Num. 30118817
.

Embargos rejeitados, sendo a decisão assim ementada (id. 19162429):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO NO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO "RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO". INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO (ART. 1.007, § 4º, DO CPC). RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DE FORMA SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento do embargante em razão da deserção. Sustenta o embargante a existência de vício no julgado, pois, após intimado para sanar a irregularidade no preparo (ausência do “relatório de conta do processo”), teria efetuado o recolhimento em dobro das custas, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC, ao complementar o valor pago inicialmente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao não considerar o pagamento complementar das custas como cumprimento da determinação de recolhimento em dobro; e (ii) saber se, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o recolhimento das custas de forma simples após a intimação para sanar vício na comprovação do preparo é suficiente para afastar a pena de deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do "relatório de conta do processo", documento exigido por ato normativo local (Provimento nº 005/2002-CGJ/TJPA e Lei Estadual nº 8.328/2015), configura vício na comprovação do preparo recursal.

O recorrente que não comprova o preparo no ato da interposição do recurso, ao ser intimado para sanar o vício, deve realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. O pagamento de um valor complementar, correspondente ao valor inicial, não supre a exigência legal, que impõe um novo recolhimento no valor dobrado, implicando o não conhecimento do recurso.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, pois constituem recurso de integração, e não de substituição, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A ausência do 'relatório de conta do processo', exigido por norma local para comprovação do preparo, constitui vício que enseja a intimação do recorrente para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A determinação de recolhimento em dobro, prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, não é suprida pelo pagamento complementar do valor do preparo, exigindo um novo recolhimento pelo valor duplicado.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4º, e 1.022. Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA. Lei Estadual nº 8.328/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.416.009/DF; STJ, AgInt no REsp 1836633/PR; STJ, AgInt no REsp 1794596/MG; STJ, REsp nº 1.846.765 – PA.

AGRAVO INTERNO
(id. 30468834) contra a
decisão monocrática
sustentando a inexistência de deserção do recurso e o correto recolhimento do preparo recursal. Assim, pugna pela reconsideração da referida decisão, em sede de retratação e/ou a submissão do presente recurso ao Colegiado.

Contrarrazões no id. 31006341.

Pede o Agravado, em suma, a inadmissão do Agravo Interno; subsidiariamente, requer o desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

De início, adianto que
não
assiste razão ao Agravante. Vejamos.

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ  AgInt no REsp n. 1.834.016/RS  3ª Turma  Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino  j. 25.05.2021  Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

In casu
, a parte agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, visto que proferida de acordo com as normas processuais e com o regimento interno do E. TJPA.

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
BOLETO BANCÁRIO DAS CUSTAS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESTE E RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO
, nos termos do que dispõe
o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o
relatório de conta do processo
é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Veja-se que a ora recorrente fora intimada mediante despacho de
Id. Num.
29754539

, de 05/09/2025, para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, apenas
recolheu de forma SIMPLES e não dobrada
(
vide
boletos de nº 2025204180, no valor de R$449,72 -
Id. Num. 29818454, Pág. 1

– quitado em data posterior à decisão, em 08/09/2025 – e de nº 2025190666, no mesmo valor, quitado anteriormente à decisão, em 22/08/2025, cfe.
I
ds. Num. 29402842

e
29402847
, e que não pode ser considerado válido, eis que não juntado em conjunto com o relatório de conta no momento da interposição do recurso).

Assim sendo, não restou comprovado que a parte embargante recolheu as custas devidamente, uma vez que não acostou documento fundamental para fins de comprovação do preparo, e tampouco apresentou justo motivo que a tivesse impedido de comprovar tal recolhimento no ato da interposição do recurso ou quando da determinação via despacho.

Desse modo, não comprovado o preparo no ato da interposição e desatendida a determinação para recolhimento em dobro, com o recolhimento apenas na forma SIMPLES, é inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
À UNANIMIDADE.

1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto.

2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo.

3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente.

4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso ,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (RELATÓRIO DE CONTA, BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO), pelo que não conheci do recurso de Agravo de Instrumento, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025